Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Nulidade. Direito de não se autoincriminar. Perigo comum. Individualização da pena. Inexistência de ilegalidade ou erro.
1 – Se nada demonstra que os jurados foram influenciados a interpretar o silêncio em desfavor do requerente ou que ele foi constrangido a falar, inexiste ofensa ao direito de não se autoincriminar ou a texto expresso da lei penal.
2 – Não é contrária à evidência dos autos a sentença que reconhece a incidência da qualificadora do perigo comum, em observância à decisão do conselho de sentença, que se amparou nas provas de que o requerente disparou arma de fogo contra a vítima em posto de gasolina, colocando em risco a vida de outras pessoas.
3 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.